Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA ALESSANDRA DE SOUSA, contra Decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oposta pela Agravante ao bloqueio BACENJUD, considerando ausente prova de se tratar de quantia impenhorável. Em síntese, a Agravante persiste na argumentação de que o total do valor constrito em sua conta do Nubank decorre em parte de transferência do auxílio emergencial, originariamente depositado na Caixa Econômica Federal, e parte seria de titularidade de terceiros. Ao final, pede a reforma da r. sentença para que seja tornado sem efeito a constrição sofrida (id 21508721 – p 1/21). Recorrente isenta do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita (id 21508735 - Pág. 2). É a breve suma dos fatos. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve ser em parte modificada, uma vez que a Agravante comprova que do total do valor constrito, parte dele tem origem em verba alimentar e, dessa forma, impenhorável. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. IMPORTÂNCIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO X DO ART. 833 DO CPC. AUXÍLIO EMERGENCIAL. ART. 833 INCISO IV. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2 - A movimentação na conta-poupança não descaracteriza a impenhorabilidade que trata o art. 833, inciso X do CPC, salvo comprovada má-fé ou intenção de fraudar por parte do devedor, circunstâncias que não restaram evidenciadas no Feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3 - No tocante ao auxílio emergencial, conforme consta no art. 5o da Resolução 318/2020 do Conselho Nacional de Justiça, "Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar". Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1296788, 07336087820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A contrario sensu, vale a citação de precedente desta e. Turma no sentido de que, caso comprovado que a penhora recaiu sobre o auxílio emergencial, deve ser acolhida a pretensão de liberação do valor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRENCIA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 854, §3o, INCISO I, DO CPC. 1. Rejeita-se a tese cerceamento de defesa, pois o fato de o Juízo singular não ter oportunizado vista da documentação apresentada pelo agravado, por si só, não é causa de nulidade, uma vez que a análise da penhorabilidade da verba salarial pode ser realizada até mesmo de ofício. 2. O artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia. 3. Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário, valores relativos ao auxilio emergencial ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, deve-se acolher a pretensão deduzida no recurso. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1297378, 07209459720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos autos, extraem-se que a Executada/Agravante recebeu, em 29.6.2020, o valor de R$ 600,00 (id 21508757 - Pág. 1) a título de auxílio emergencial, dispondo de R$ 54,73 e transferindo para a conta corrente de sua titularidade no Nubank o valor de R$ 545,00 (21509159 - Pág. 1), creditado no dia 30.6.2020. Desse modo, mostra-se verossímil o argumento de que a constrição executada em 8.7.2020 na conta do Nubank recaiu, em parte, sobre o valor do auxílio emergencial transferido, ou seja, sobre verba de natureza alimentar, impenhorável. Quanto aos demais valores creditados na conta bancária em que ocorreu a constrição, presumem-se que compõem o patrimônio disponível do titular da conta. O mero registro de transferência oriunda de contas de outras titularidades não comprova a alegação de que ainda pertencem a quem os transferiu. À vista do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para afastar a penhora incidente sobre parte do valor total constrito, liberando a quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), em razão de sua natureza alimentar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão recorrida, dispensando informações. Intime-se a parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator